Tribunal: CARF
Processo: 10240.720591/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720591/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
LIDER MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelo crédito correspondente às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Qualquer sócio remanescente de pessoa jurídica extinta que continuar a
explorar a mesma atividade, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
individual é responsável pelos tributos devidos até a data do ato que a
extinguiu.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É de ser mantida a multa qualificada proporcional a 150% do valor do tributo
não recolhido quando a conduta retratada nos autos implica a ação dolosa de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca
da ocorrência do fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator) e Lucas
Esteves Borges, que votavam por dar provimento parcial ao recurso, para reduzir o percentual de
multa a 75%, mantendo todavia os coobrigados Luzia da Cunha e L. da Cunha Comércio de Café
Eirelli – EPP, como responsáveis pelo crédito tributário lançado. Designado para redigir o Voto
Vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720591/2013-99
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-60.905,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 35/80, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$1.269.275,51,
cumulado com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 07/2013.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$603.170,07,
cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 07/2013.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de
R$1.681.504,90, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150% e
juros de mora pertinentes, calculados até 07/2013.
Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$364.326,07, cumulada com multa de
ofício qualificada, no percentual de 150% e juros de mora pertinentes, calculados até
07/2013.
I.1 - DO RELATÓRIO FISCAL (FLS. 6/34).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
- (...)
- 2. Inicialmente, constatou-se através de consultas aos Sistemas Informatizados da
Receita Federal que a empresa foi baixada em 11/122008. No mesmo mês, porém, antes
de realizar a baixa, alterou sua razão social de Cerealista Verdes Campos Ltda ME para
Líder Manutenção de Computadores Ltda ME. Na mesma oportunidade, alterou a
atividade de comércio atacadista de café e grãos para reparação e manutenção de
computadores e equipamentos periféricos, e, ainda, alterou o endereço da empresa do
município de Nova Brasilândia D’Oeste para o município de Porto Velho.
- 3. Referente a esse ano-calendário, o contribuinte deixou de apresentar a DIPJ e a
DCTF.
- 4. Segundo informações declaradas por terceiros em DIPJ – ano-calendário de 2008 –
a empresa Cerealista Verdes Campos teria vendido mercadorias no montante de
R$13.486.823,44.
- (...)
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

- 12. (...) Assim, confirmamos que a empresa foi transferida apenas formalmente para
Porto Velho, pois não se estabeleceu de fato neste local. (...).
- 13. Em 22/08/2011, atendendo à intimação fiscal, o sócio da empresa, Thiago Willian
Cunha de Souza, (...). Ele informa que no endereço onde estava estabelecida a
Cerealista Verdes Campos, atualmente, funciona a empresa LK Comércio de Café.
Informou que as atividades burocráticas de sua empresa eram gerenciadas pela sua mãe,
Luiza da Cunha. Cita ainda que não conhece o endereço em que a empresa fiscalizada
estava estabelecida no município de Porto Velho.
- 14. Na mesma oportunidade, Thiago tomou ciência pessoal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. (...).
- (...)
- 16. Em 12/09/2011, Aparecida de Lourdes Duarte (contadora da fiscalizada)
esclareceu que deixou de apresentar as declarações obrigatórias da Cerealista Verdes
Campos perante a Receita Federal porque o sócio responsável, Thiago, não a autorizou.
Informou ainda que no mesmo endereço que a Cerealista Verdes Campos atuava, está
estabelecida, atualmente, a LK Comércio de Café, empresa de propriedade de Luzia da
Cunha.
- (...)
- 18. Em resposta ao Termo de Reintimação no 001/2011, o contribuinte informou que
os documentos fiscais foram extraviados e apresentou cópia de publicações recentes em
jornais locais, informando o extravio dos documentos fiscais e contábeis. Ressalta-se
que as publicações foram feitas em 06, 07 e 09/09/2011, ou seja, após o início do
Procedimento Fiscal.
- 19. Em 24/10/2011, foi emitida RMF para o Banco do Brasil.
- 20. Na mesma data, também foi emitida RMF (relativa ao ano-calendário de 2008)
para a Cooperativa de Crédito de Nova Brasilândia D’Oeste.
- 21. Ressaltamos que a empresa fiscalizada possui conta corrente somente na
Cooperativa de Crédito, porém, esta possui um “espelhamento” em uma conta
centralizadora no Banco do Brasil. Assim, todas as movimentações financeiras
efetuadas na Cooperativa de Crédito são refletidas para a centralizadora do Banco do
Brasil.
- (...)
- 24. Com base nas informações fornecidas pela Cooperativa de Crédito de Nova
Brasilândia, constatamos a existência de inúmeros valores creditados na conta-corrente
mantida pela empresa junto à Cooperativa, sendo: depósitos em cheques e em dinheiro
proveniente do BB, recebimentos de DOC e TED, transferências, liberações de
depósitos bloqueados e em dinheiro. Além disso, constatamos inúmeros valores
debitados em razão dos cheques emitidos pela empresa. Segregamos, então, todos os
valores creditados e debitados e elaboramos, respectivamente, os Anexo I e II do Termo
de Intimação no 001/2012.
- 25. O contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de 20 dias, os seguintes
documentos e esclarecimentos especificados abaixo:
Blocos de Notas Fiscais que foram emitidas no ano-calendário de 2008.
Comprovar a origem dos créditos identificados no anexo I, mediante documentação
hábil e idônea.
Comprovar os beneficiários dos cheques identificados no anexo 2, informando o nome e
CPF/CNPJ dos beneficiários.
- (...)
- 28. Com base nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil, também constatamos
a existência de inúmeros valores creditados na correspondente conta-corrente, sendo:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

transferência on-line, depósito, TED crédito em conta, depósito on-line, desbloqueio de
depósito, deposito cheque BB liquidado, TED fornecedor, transferência conta
centralizadora, DOC crédito em conta e TED Títulos. Além disso, constatamos
inúmeros valores debitados em razão dos Cheques, DOC’s, TED’s, Transferências e
Títulos não identificados emitidos pela empresa. Segregamos, então, todos os valores
creditados e debitados e elaboramos, respectivamente, os Anexos I e II do Termo de
Intimação no 002/2012.
- 29. O Termo 002/2012 foi encaminhado duas vezes (18/01/2012 e 31/01/2012) para o
endereço residencial do sócio Thiago. Porém, os Correios devolveram o AR com a
seguinte informação: “Mudou-se”. Ambos tinham como objetivo intimar o contribuinte
a apresentar, no prazo de 20 dias, os seguintes documentos e esclarecimentos abaixo:
Comprovar a origem dos créditos identificados nos anexos 1 e 2, mediante
documentação hábil e idônea.
Comprovar os beneficiários dos cheques, DOC’s, TED’s, transferências e títulos
identificados nos anexos 3 e 4, informando o nome e CPF/CNPJ dos beneficiários.
- 30. Em função do não recebimento do Termo 02/2012, lavramos, em 06/02/2012, o
Edital no 05/2012, intimando o contribuinte a comparecer na Delegacia, no prazo de 15
dias, para tomar ciência do referido Termo.
- (...)
- 35. O conjunto probatório até então coletado pela Fiscalização sugeriu a ocorrência de
vínculo estreito entre as empresas Cerealista Verdes Campos (atual Líder) e a empresa
LK Comércio de Café Ltda, em razão de estarem estabelecidas no mesmo local físico e
ter a mesma atividade de comércio de café. Tudo isso, somado ao fato de ter feito uma
alteração cadastral duvidosa e de ter uma movimentação financeira incompatível, sem
apresentação de qualquer documento por parte do sócio responsável, apesar de intimado
por varias vezes, além da existência de indícios de que a sócia administradora “de fato”
da empresa Verdes Campos/Líder seria Luzia da Cunha, genitora de Thiago William.
- 36. Diante disso, em 01/10/2012, foram emitidos MPF’s Diligência abaixo, com a
finalidade de proceder à coleta de outras informações e documentos destinados a
subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao contribuinte/responsável objeto desta
fiscalização.
- (...)
- 41. Na resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal, o diligenciado deixa claro
que os pedidos e confirmações de compra e venda de café efetuados pela Cerealista
Verdes Campos/Líder foram autorizados por Luzia da Cunha.
- (...)
- 46. Em 24/11/2012, recebemos a resposta da CERON por meio do Ofício CT-DCA-
862/2012, ratificando que no endereço localizado à Av. Juscelino Kubitschek, no 2081
consta como titular da conta de energia, no período de 06/2007 a 12/2008, a empresa
Cerealista Verdes Campos e, a partir de 01/2009, a empresa LK Comércio de Café Ltda.
- 47. Em 29/11/2012, recebemos a resposta da CAERD por meio do Ofício
029/DCN/2012. No Ofício, a CARED informa que a responsabilidade pela conta de
água instalada no endereço cadastral da empresa Verdes Campos/Líder, atual LK
Comércio de Café, está atribuída à Luzia da Cunha. Além disso, informa que a conta de
água está em operação desde 04/2006, ou seja, durante o período de operação da Verdes
Campos/Líder, até a presente data.
- (...)
- 52. (...). Em 24/06/2013 recebemos a resposta da CERON por meio do Ofício CT-
DCC-215/2013 ratificando a informação de que a conta de energia do imóvel onde
estava localizada a Cerealista Verdes Campos era de responsabilidade de Luzia da
Cunha desde 01/2004. Além disso, a CERON nos informou que a mesma conta de
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

energia era da Cerealista Verdes Campos e depois foi transferida para a LK Comércio
de Café Ltda, ou seja, empresa que Luzia da Cunha é sócia administradora.
- 53. Em 05/06/2013, a sócia administradora da empresa LK Comércio de Café Ltda
alterou a razão social da empresa para L da Cunha Comércio de Café Eireli-EPP.
- 54. Em 14/06/2013 e em 01/07/2013, recebemos a resposta de Miltom Candido Perón
referente aoTermo de Início de Diligência Fiscal, acompanhada da relação de sacas
vendidas pelas empresas Cerealista Verdes Campos Ltda ME e pela empresa LK
Comércio de Café Ltda. Na resposta, afirmou que faz a intermediação de compra e
venda de café com Luzia da Cunha desde 11/2006, sendo que antes era por meio da
Cerealista Verdes Campos e agora pela LK Comércio de Café.
- 55. Em 25/06/2013, após prévio agendamento, Luzia da Cunha compareceu à
Delegacia da Receita Federal de Ji-Paraná e prestou os esclarecimentos solicitados.
Segundo seus esclarecimentos as máquinas utilizadas pela Cerealista Verdes Campos
eram de sua propriedade. Tais informações foram relatadas no Termo de
Esclarecimentos 001/2013.
DAS DILIGÊNCIAS VINCULADAS
- 56. Paralelamente ao procedimento de Fiscalização e com o objetivo de proceder à
coleta de informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de
fiscalização, 21/06/2011, foram emitidos os seguintes MPF’s-D contra as empresas que
adquiriram mercadorias da empresa Verdes Campos no ano-calendário 2008, abaixo
identificadas:
- (...)
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- 60. Conforme contrato social e alterações, o sujeito passivo tinha como atividade
primária o comércio atacadista de café em grãos e no ano-calendário 2008 atuava sob a
denominação de Cerealista Verdes Campos Ltda ME. Na primeira e única alteração
contratual, a Fiscalizada alterou sua atividade para manutenção de computadores e
equipamentos periféricos, alterou sua razão social para Líder Manutenção de
Computadores Ltda ME e alterou o endereço cadastral para o município de Porto
Velho/RO. Logo em seguida, ou seja, dez dias depois, baixou seu CNPJ.
- (...)
- 62. Da análise da movimentação financeira mantida junto a Cooperativa de Crédito de
Nova Brasilândia, constatamos inúmeros valores creditados na conta-corrente da
empresa, em relação aos quais o sócio responsável da Verdes Campos/Líder foi
devidamente intimado e não comprovou, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, a origem dos créditos bancários. Diante disto, restou caracterizada a omissão
de receitas por presunção legal nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96:
- (...)
- 63. Considerando que o contribuinte não apresentou a escrituração contábil e fiscal
para apuração da Receita auferida e do Lucro Presumido no AC 2008, o imposto devido
no decorrer deste AC/2008 foi determinado com base no Lucro Arbitrado a partir dos
valores creditados em contas-correntes mantidas pela empresa junto às instituições
financeiras já mencionadas, conforme dispões o RIR/1999:
- (...)
- 64. Passamos então a determinar a base de cálculo do imposto de renda e do adicional,
para tanto, de posse de todos os extratos bancários procedemos à análise das
informações, excluindo os depósitos/créditos decorrentes de transferência de outras
contas da própria pessoa jurídica e referentes aos resgates de aplicações financeiras,
estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários, de acordo com o art. 42, §3o,
inciso I da Lei no 9.430/96 (art. 849, §2o, inciso I, do RIR/99).
- (...)
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

- 66. Os valores creditados acima encontram-se identificados no anexo e consolidados
mês a mês conforme planilhas abaixo:
- (...)
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
- 72. Sobre os valores dos impostos e contribuições objeto dessa omissão de receitas foi
aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, conforme determina o §1o do art. 44, da
Lei 9.430/96, (...).
- 73. A multa qualificada justifica-se pelo fato de a empresa, através de seu sócio-
administrador, ter omitido informações obrigatórias à Receita Federal com objetivo de
suprimir tributos e simulada alteração cadastral para impedir o conhecimento da
Fiscalização sobre a localização da empresa e da ocorrência dos fatos geradores,
conforme descrito ao final no item SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
- (...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
- 75. Além do Contribuinte, incluímos no pólo passivo do Auto de Infração, na condição
de responsáveis solidários, o Sr. Thiago Willian Cunha de Souza, CPF 903.821.702-10,
a Sra Luzia da Cunha, CPF 085.314.028-67 e a empresa L da Cunha Comércio de Café
Eireli-EPP, antiga LK Comércio de Café Ltda, CNPJ 10.539.464/0001-24, pelas razões
que passamos a expor.
- (...)
- 76. O Sr. Thiago Willian Cunha de Souza foi sócio-administrador da Verdes
Campos/Líder, desde sua constituição (17/03/2007) até sua baixa (11/12/2008) (...)
-77. Na condição de sócio administrador, conforme contrato social, possuía o poder de
gerência e dever legal de cumprimento às obrigações tributárias. Não obstante o dever
legal, deixou de prestar as informações tributárias à Receita Federal, que por lei são
obrigatórias, deixando, ainda, de recolher os tributos devidos.
- 78. Além (...), também engendrou uma alteração cadastral simulada na tentativa de
impedir que a Fiscalização Federal tomasse conhecimento dos fatos geradores
materializados nas receitas de vendas de mercadorias ocorridas no AC/2008. O
engendramento consistiu em alterar o nome da empresa Cerealista Verdes Campos Ltda
ME para Líder Manutenção de Computadores Ltda – ME, sem qualquer intenção e
capacitação para este seguimento comercial. Além disso, alterou a localidade da
empresa para Porto Velho/RO sem jamais ter saído de Nova Brasilândia D’Oeste, e ao
final baixou-a sob outra denominação (Líder) para impedir que ficasse caracterizada a
continuidade das atividades da Verdes Campos sob a responsabilidade da empresa LK
Comércio de Café Ltda.
- (...)
- 81. Restou, portanto, comprovados os atos praticados com excesso de poderes e
infração à lei, sendo o Sr. Thiago solidário pelo cumprimento da obrigação tributária
nos termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN:
- (...)
- 82. Quanto à empresa L da Cunha Comércio de Café Eirelli-EPP, antiga LK Comércio
de Café Ltda, de propriedade de Luzia da Cunha, restou comprovado que sua atividade
iniciou como comércio atacadista de café em grãos em 19/11/2008 e teve como único
objetivo, dar continuidade a atividade de comércio de café da empresa Verdes
Campos/Líder, que foi baixada em 11/12/2008, sem cumprir qualquer das obrigações
tributárias descritas.
- 83. Além disso, vários outros indícios foram coletados no decorrer dessa fiscalização,
que comprovam a sucessão da empresa LK Comércio de Café Ltda, entre elas:
- (...)
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

- 84. Sobre a solidariedade da LK Comércio de Café Ltda, o CTN é expresso ao dispor
no parágrafo único do art. 132, que a pessoa jurídica de direito privado que der
continuidade a exploração da pessoa jurídica extinta, através do sócio remanescente, sob
a mesma ou outra razão social, fica responsável pelos tributos da empresa extinta:
- (...)
- 85. Quanto à responsabilidade de Luzia da Cunha, restou comprovado seu interesse
fiscal nos negócios da Fiscalizada. Em verdade, restou comprovado que Luzia da Cunha
administrava a Fiscalizada, ficando à frente dos negócios da empresa, principalmente no
que diz respeito às transações comerciais com as empresas adquirentes de café,
conforme esclarecimentos apresentados por Thiago William (filho e sócio-
administrador da Fiscalizada), e as empresas corretoras Agrocafé, GP Representações e
Milton Candido Perón.
- 86. No caso em tela, está evidente a interposição de Thiago William na Fiscalizada,
sendo a sócia de fato a Sra Luzia da Cunha, mãe de Thiago William. Nesse caso,
consideramos que a real sócia administradora da Verdes Campos/Líder é Luzia, uma
vez que Thiago não possuía capacidade econômica e financeira para constituir a
estrutura que era utilizada. Além disso, por meio de documentação fornecida por Luzia
e suas empresas diligenciadas, verificamos que os imóveis são todos de propriedade de
Luzia.
- (...)
-88. Restou, portanto, comprovados os atos praticados com excesso de poderes e
infração à lei, sendo a Sra Luzia solidária pelo cumprimento da obrigação tributária nos
termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN:
II – DA IMPUGNAÇÃO
A ciência do sujeito passivo, Líder Manutenção de Computadores, se deu mediante o
Edital de Intimação no 25/2013 (documento de fls. 85), afixado em 08/07/2013 e
desafixado em 23/07/2013; a do responsável, Thiago Willian Cunha de Souza, o Edital
no 26/2013 (documento de fls. 89), afixado em 08/07/2013 e desafixado em 23/07/2013;
a da responsável, Luiza da Cunha, se deu via postal, em 08/07/2013, conforme “AR” de
fls. 92; e a da responsável, L da Cunha Com. de Café Eirelli-EPP, via postal, em
08/07/2013, conforme “AR” de fls. 95.
Feita a intimação da exigência fiscal, foi apresentada em 06.08.2013 defesa (documento
de fls. 791/798), na qual foi contestado tanto o lançamento quanto à imputação de
responsabilidade tributária. Adiante compendiam-se suas razões.
- 1. DA AUTUAÇÃO FISCAL
- Em 08.07.2013, a Recorrente recebeu através de correspondência postal,
demonstrativos dos créditos tributários, bem como Autos de Infração correspondente ao
ano-calendário de 2008.
- 2. DA IMPUGNAÇÃO
- A Recorrente vem apresentar tempestivamente impugnação, propugnando pela
anulação total do lançamento.
- (...)
- 2.4. Da Operacionalização da Empresa
- A Recorrente efetuava a compra do café, que após limpo, seco e ensacado era
revendido para as industrias, as quais são de conhecimento da RFB, visto já citadas no
Termo de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal elaborado, sendo que a diferença de
preço final por saca de café vendido era de aproximadamente R$5,00 (cinco reais) em
média, de onde eram pagas as despesas operacionais e de transporte e a remuneração
dos sócios.
- Como não possuía um capital de giro próprio, apesar de haver uma movimentação
financeira elevada, exclusivamente relacionada aos adiantamentos recebidos das cargas
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

negociadas com clientes, a situação ficou cada vez mais difícil, e ao final do exercício,
no entanto,a margem de lucro era muito restrita, e a dificuldade de competir no mercado
fez com que ao final do ano de 2008, resolvêssemos mudar de ramo de atividade.
- 2.5. Da Administração da empresa
- A administração da Cerealista Verdes Campos, de fato e de direito, era realizada
exclusivamente pelo sócio administrador THIAGO WILLIAN CUNHA DE SOUZA, o
qual efetuava as compras e vendas, assinava documentos e emitia todos os cheques, os
quais podem ser comprovados.
- Ressaltamos que os pedidos e confirmações de compra e venda dessa empresa eram
realizados pelo Thiago, e que sua genitora, Luzia da Cunha que atua no mesmo ramo,
porém, desde 1996 até hoje, motivo pelo qual, quando perguntado a outros
comerciantes, o nome lembrado é o de Luzia, e não de Thiago, visto que este, teve
atuação por um curto período de tempo, somente de 2007 a 2008.
- 2.6. Da mudança de atividade
- No início de Dezembro de 2008, devido a dificuldades para continuar a atividade
comercial com o café, iniciamos ações para a implantação de uma loja de informática,
na capital do Estado de Rondônia, na Rua Algodoeiro, 3860, em Porto Velho-RO,
porém não chegamos a concluir esses planos, e em virtude de desacordo entre os sócios,
resolvemos liquidar a empresa antes mesmo de finalizar sua instalação em novo
endereço.
- 2.7 Da Documentação Contábil e Fiscal
- Por ocasião do Distrato Social, ficou nomeado o seu representante legal, THIAGO
WILLIAN CUNHA DE SOUZA, o responsável pela guarda dos livros e documentação
da empresa, os quais ficaram acondicionados em algumas caixas, e por ocasião da
ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 22 de agosto de 2011, quando
procurados para atendimento da solicitação, constatamos que tinham sido extraviados,
efetuado o boletim de ocorrência e publicado em jornais, em 06, 07 e 09/09/2011.
- Assim como os ilustres auditores ressaltaram que as publicações foram posteriores à
data da notificação, ressaltamos que não é usual o manuseio de documentos de empresas
paralisadas, uma vez que só foram procuradas quando solicitadas pela Fiscalização, e
constatado o seu desaparecimento, motivo pelo qual a publicação não poderia ter sido
realizada em data anterior.
- 2.8 Da Omissão de Informações
- Quando o Recorrente contratou os serviços de assessoria contábil, como não tinha
experiência empresarial, tinha plena confiança de que os procedimentos e obrigações
estavam todos sendo realizados, tanto que remetia sua movimentação para fechamento
contábil todos os meses, efetuando pagamentos de taxas e impostos que lhe eram
enviados, iludindo-se que estava sendo bem assessorado, porém somente parte dos
serviços era prestada, como, por exemplo, ao Fisco Estadual, ao qual as informações
mensais, bem como os tributos estaduais foram devidamente recolhidos, e em nenhum
momento determinou que as declarações previstas ao Fisco, sejam nas esferas
municipal, estadual ou federal, fossem omitidas, e se não foram realizadas, foram por
falta de interesse, desconhecimento ou desleixo do profissional contratado para essa
finalidade.
Sendo assim, pode-se afirmar que a falta das informações foi sem dúvidas devido a
falhas na assessoria contábil, que deveria desempenhar de forma autônoma suas funções
contábeis, além de orientar melhor seus clientes afim de não adquirir passivo tributário
futuro.
- 2.9 Da Apuração do Crédito Tributário
- De acordo com os levantamentos realizados pelos ilustríssimos auditores,
discriminados no TVF, elaborado com base na movimentação bancária, temos que
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

observar que a apuração apresenta erros, os quais devem ser revistos, como por
exemplo:
- Na determinação da base tributável do primeiro trimestre de 2008, o Fisco apontou
como receita tributável o montante de R$2.367.575,93. No entanto, a base de cálculo
utilizada para a apuração do crédito tributário relativa a este mesmo trimestre foi de
R$3.357.569,88, ou seja, com um acréscimo inexplicável, o qual não justifica.
- Ressaltamos que o somatório dos valores apurados, para elaboração da base de cálculo
é superior ao total de alegação de receita omitida, ou seja, superior aos
R$17.871.386,51, sendo necessária sua revisão imediata.
- 2.10 Da Multa aplicada
- O Recorrente, não possuindo mais a documentação legal da empresa, uma vez que fora
extraviada, não teve como atender às notificações recebidas, no entanto, compareceu
para prestar informações em 22 de agosto de 2011, onde prestou esclarecimentos, e, não
havendo nada mais a afirmar ou novas informações a relatar, uma vez que não havia
prova documental a apresentar, no entanto, os eméritos auditores efetuaram a aplicação
da multa qualificada de 150%.
Assim, requer a revisão do percentual da multa aplicada, com base no art. 44, item I, da
Lei 9.430/96.
- (...)
- 2.11 Da Sujeição Passiva Solidária
- Não procede a alegação do Fisco quanto à solidariedade na obrigação da empresa
Verdes Campos/Líder, de responsabilidade do Sr. Thiago, da Sra. Luiza, sua genitora, e
da sua empresa LK Comércio de Café Ltda, uma vez que esta, desde 1996 já atuava na
comercialização de café na região, sendo titular de outras empresas, como por exemplo:
Luzi da Cunha – ME – CNPJ 84.607.258/0001-40 atuando desde 2005.
- Citando o art. 132 e seu parágrafo único, do CTN, diz que não concorda com as
alegações do Fisco utilizadas para arrolar a Sra. Luzia da Cunha, como co-responsável
pelas atividades administrativas de seu descendente, visto que não possuía nenhuma
atividade administrativa sobre a sociedade, sendo essa exclusiva de seu filho, e suas
empresas nunca resultaram de fusão, transformação ou incorporação da Cerealista
Verdes Campos/Líder.
- (...)
- Também não há como aplicar o dispositivo do parágrafo único, visto que nunca foi
sócia remanescente, muito menos espólio, como podemos observar:
- (...)
- 3. CONCLUSÃO E PEDIDO
- À vista dos argumentos, propugna pelo reconhecimento das insubsistências das
alegações descritas no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, bem como declarar:
a) A anulação e extinção da ação fiscalizatória que se utilizou de valores apurados
incorretos e equivocados, conforme exemplificado no item 2.9;
b) A observação dos motivos apresentados, quanto ao extravio dos documentos, que
impossibilitou o auxílio de forma material ao trabalho de fiscalização e, ainda, que,
intempestivamente, corrigisse as falhas documentais, ressaltando, no entanto, que
prestou esclarecimentos que lhe eram de seu conhecimento, colaborando com a
fiscalização, motivo pelo qual requer a redução do percentual da multa, conforme, art.
44, I, da Lei 9.430/96, como descrito no item 2.10;
c) A exclusão da sujeição passiva imputada à sua genitora, uma vez que a empresa em
questão é de única e irrestrita responsabilidade do Sr. Thiago Willian Cunha de Souza,
uma vez que a Sra. Luzia da Cunha, é empresária a longa data, anterior ao fato ora
questionado, e não ter participado ativamente de nenhuma operação comercial da
Cerealista Campos Verdes.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelo crédito correspondente às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Qualquer sócio remanescente de pessoa jurídica extinta que continuar a explorar a
mesma atividade, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual é
responsável pelos tributos devidos até a data do ato que a extinguiu.
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA.
Ante a falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal, é cabível o arbitramento
do lucro, cuja base de cálculo recaiu sobre a omissão de receita decorrente da não
comprovação das origens dos depósitos
bancários existentes em conta-corrente de titularidade do sujeito passivo.
EXTRAVIO OU FURTO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis
de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição.
E, ainda, a simples adoção dessas formalidades, apesar de necessárias, não seriam
suficientes para caracterizar a exclusão da responsabilidade do contribuinte pela guarda
e conservação de seus documentos contábeis e fiscais. Caberia ao interessado a
reconstituição da escrituração ao menos dos livros obrigatórios, por iniciativa própria e
antes de qualquer procedimento fiscal.
O arbitramento é uma medida de salvaguarda do crédito tributário, posta a serviço da
Fazenda Nacional. Não poderia o Fisco permanecer inerte à espera de que o contribuinte
cumprisse suas obrigações fiscais quando lhe fosse conveniente, especialmente se este
não demonstrou qualquer intenção neste sentido.
BASE DE CÁLCULO. AJUSTES.
Constatada a existência de erros materiais na determinação dos valores tributáveis, as
correspondentes exigências fiscais devem ser ajustadas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário apresentado por Luzia da Cunha e L. da Cunha Comércio de
Café Eirelli – EPP, é tempestivo e dotado dos pressupostos de admissibilidade, e por isso deve
ser conhecido.
Saliente-se, por conseguinte, que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Thiago Willian Cunha de Souza tornou-se definitiva, em conformidade com a decisão da DRJ. E,
que o Contribuinte Líder Manutenção de Computadores Ltda – ME, apesar de regularmente
intimado (fls. 883), não apresentou recurso voluntário.

Da Análise do Recurso Voluntário
Inicialmente, é de se notar que o recurso interposto não ataca o lançamento
efetuado, insurgindo-se apenas contra os Termos de Sujeição Passiva Solidária, nos quais foram
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado a Sra. Luzia da Cunha e a
pessoa jurídica L da Cunha Comércio de Café Eirelli – EPP, e multa.
A Sra. Luzia da Cunha aduz que dedica-se ao ramo de compra e venda de café há
aproximadamente 21 anos; que nunca respondeu a nenhum processo judicial, inclusive tributário,
ao longo deste período; que seus filhos cresceram e decidiu ajudá-los na criação de suas próprias
empresas, cedendo, de forma gratuita, imóvel e bens de sua propriedade para exploração da
empresa do filho; que, em virtude disso, não seria surpresa que faturas de água e energia
estivessem no nome da genitora; sustentou ainda ser normal que os clientes lembrassem que os
negócios eram celebrados com ela, já que ela estaria neste ramo há duas décadas, enquanto que
seu filho apenas se aventurou por poucos meses; enfatiza que em nenhum momento foi
administradora da empresa LIDER, e que sua ajuda não passava de conselhos e dicas de mãe
para filho; e, conclui não existir solidariedade por interesse comum entre a empresa de Thiago e
as Recorrentes.
Com referência à empresa L da Cunha, a defesa consigna que a empresa nunca se
estabeleceu no mesmo endereço da empresa LIDER; que a auditoria fiscal confundiu os
institutos da solidariedade com os da responsabilidade por sucessão quando condenou a pessoa
jurídica recorrente na responsabilidade solidária; que não ocorreu nenhuma fusão, transformação
ou incorporação, concluindo que a atividade da empresa extinta não foi continuada por nenhum
sócio remanescente ou espólio; aduz que a auditoria fiscal poderia apontar o artigo 133 do CTN,
porém, ainda assim, não ensejaria a responsabilidade dos autores. Por fim, pugna pela reforma da
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

decisão guerreada, para afastar a responsabilidade das Recorrentes pelo crédito tributário lançado
e, subsidiariamente, requer a exclusão da multa de 150% sobre o crédito, uma vez que tal
responsabilidade seria pessoal do agente infrator.
Pois bem. Compreendo que a decisão recorrida não merece reparos. Por concordar
com as razões consignadas da decisão da DRJ, neste ponto, adoto-as como razões de decidir,
transcrevendo-as a seguir:
2. RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária, documento de fls. 86/94, com
fulcro no art. 124, I, 132 e 135, III, todos do CTN, nos quais foram arrolados como
responsáveis solidários, pelo crédito tributário lançado os Srs: THIAGO WILLIAN
CUNHA DE SOUZA e LUZIA DA CUNHA; e a sua empresa L DA CUNHA
COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELLI-EPP (antiga LK Comércio de Café Ltda).
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, no item da SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA o Fisco relata o porquê adotou tal medida e quais os fundamentos e bases
legais que a ancoram. Na impugnação apresentada, tal medida levada a cabo pela
Fiscalização foi rebatida, apenas quanto à Sra. Luzia da Cunha e à sua empresa L da
Cunha Com. de Café. A responsabilidade do sócio Thiago foi expressamente admitida
e, portanto, é questão preclusa, tornando-se definitiva na esfera administrativa.
No caso concreto, pelas provas carreadas nos autos, ficou demonstrado que a pessoa
jurídica, era também de fato administrada pela Sra. Luzia da Cunha, mãe do sócio
Thiago (sócio formal da empresa), na medida em que ficou à frente dos negócios da
empresa, principalmente no que diz respeito às transações comerciais com as empresas
adquirentes de café, conforme esclarecimentos prestados pelo próprio Thiago e
empresas corretoras de café. Mais ainda, por meio de ações comandadas pelos seus
sócios administradores (tanto Thiago como Luzia, que detinham plenos poderes), a
empresa sonegou tributos, por artifícios que impediram ou retardaram, total ou
parcialmente, o conhecimento pela autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador.
No tocante às ações da Sra. Luzia da Cunha, diz o Fisco:
“85. Quanto à responsabilidade de Luzia da Cunha, restou comprovado seu
interesse fiscal nos negócios da Fiscalizada. Em verdade, restou comprovado
que Luzia da Cunha administrava a Fiscalizada, ficando à frente dos negócios
da empresa, principalmente no que diz respeito às transações comerciais com as
empresas adquirentes de café, conforme esclarecimentos apresentados por
Thiago William (filho e sócio-administrador da Fiscalizada), e as empresas
corretoras Agrocafé, GP Representações e Milton Candido Perón.
86. No caso em tela, está evidente a interposição de Thiago William na
Fiscalizada, sendo a sócia de fato a Sra Luzia da Cunha, mãe de Thiago
William.Nesse caso, consideramos que a real sócia administradora da Verdes
Campos/Líder é Luzia, uma vez que Thiago não possuía capacidade econômica
e financeira para constituir a estrutura que era utilizada. Além disso, por meio
de documentação fornecida por Luzia e suas empresas diligenciadas,
verificamos que os imóveis são todos de propriedade de Luzia.
87. No próprio depoimento de Thiago Willian, informa que Luzia da Cunha foi
responsável pelas atividades burocráticas da Verdes Campos/Líder. Na resposta
de Milton Candido Perón, cita que os pedidos e confirmações de compra e
venda de café transacionado pela empresa Verdes Campos/Líder foram
autorizados por Luzia da Cunha. Além disso, a CAERD informa que a
responsabilidade da conta de água instalada no endereço cadastral onde
constava a empresa Verdes Campos/Líder e agora a LK Comércio de Café é de
Luzia da Cunha. Informa também que a conta de água está em operação desde
04/2006, ou seja, durante o período de operação da Verdes Campos/Líder, até a
presente data. No próprio depoimento de Luzia, ela afirma que as maquinas
utilizadas pela Cerealista Verdes Campos eram de sua propriedade.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

88. Restou, portanto, comprovados os atos praticados com excesso de poderes e
infração à lei, sendo a Sra Luzia solidária pelo cumprimento da obrigação
tributária nos termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN:”.
Como se vê, a Fiscalização, à luz dos arts. 124, I e 135, III, do CTN, deu enfoque à
responsabilidade solidária e pessoal da Sra. Luzia da Cunha. O dispositivo legal
invocado pelo Fisco, art. 135, do CTN, preceitua que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. " (Grifou-se)
Assim, a lei determina que qualquer das pessoas citadas nos incisos I, II e III, que
praticar determinado ato, com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos, responde pelo crédito tributário que dele advier. O administrador, de fato ou
de direito, é responsável por atos por ele praticados, de forma dolosa ou culposa, no
exercício da gestão da pessoa jurídica (domínio dos fatos), que representem infração à
lei ou excesso de poderes, ou seja, um ato ilícito.
Vale lembrar que constitui infração à lei a sonegação, a fraude ou o conluio, práticas
ilícitas caracterizadas, à luz dos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964. O Fisco
evidencia a conduta praticada pela Impugnante, por meio dos seus verdadeiros donos
(de fato e de direito), que para afastar a responsabilidade tributária, omitiu informações
ou declarações obrigatórias à RFB e simulou alteração cadastral no intuito de impedir o
conhecimento por parte da Fiscalização da real localização da empresa.
Por sua vez, preceitua o art. 124, I:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;” (Grifou-se)
No caso, a conjugação de esforços deve ser medida, principalmente, nas infrações
fiscais apuradas, notadamente na omissão de informações obrigatórias ao Fisco Federal.
Nesse ponto, a defesa atribui culpa pela referida omissão aos serviços de assessoria
contábil e fiscal que contratou. Todavia, ainda que se aceite tal alegação, a
responsabilidade decorrente desse fato deve ser atribuída única e exclusivamente à
Impugnante, pela mal escolha. Ocorre que existe no direito civil a figura da “culpa in
elegendo” ou culpa por ter escolhido a pessoa (funcionário) errada. Isto está no art. 932,
III, de nosso Código Civil: “são responsáveis pela reparação civil o empregador ou
comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que
lhes competir, ou em razão dele”. Além disso, a Súmula 341 do STF diz que “é
presumível a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto”
Em relação à empresa L da Cunha Comércio de Café Eirelli-EPP (antiga LK Comércio
de Café Ltda), salienta a Fiscalização:
“82. Quanto à empresa L da Cunha Comércio de Café Eirelli-EPP, antiga LK
Comércio de Café Ltda, de propriedade de Luzia da Cunha, restou comprovado
que sua atividade iniciou como comércio atacadista de café em grãos em
19/11/2008 e teve como único objetivo, dar continuidade a atividade de
comércio de café da empresa Verdes Campos/Líder, que foi baixada em
11/12/2008, sem cumprir qualquer das obrigações tributárias descritas.
83. Além disso, vários outros indícios foram coletados no decorrer dessa
fiscalização, que comprovam a sucessão da empresa LK Comércio de Café Ltda,
entre elas:
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

Em diligência efetuada no local, constatamos que no local onde estava
estabelecida a empresa Verdes Campos/Líder, atualmente está a empresa LK
Comércio de Café Ltda;
Nos depoimentos prestados por Thiago William e pela contadora, consta que no
endereço onde estava estabelecida a Cerealista Verdes Campos, atualmente,
funciona a empresa LK Comércio de Café;
Por meio das diligências efetuadas junto às empresas corretoras Agrocafé e GP
Representações, e também junto ao sócio, Milton Candido Perón, obtivemos a
informação de que os pedidos e confirmações de compra e venda de café
transacionada pela empresa Verdes Campos/Líder eram autorizadas por Luzia
da Cunha;
(...)
A CERON ratifica a informação de que no mesmo endereço físico, desde
06/2007, estava a empresa Cerealista Verdes Campos e em 01/2009 a
titularidade dessa conta de energia foi transferida para a empresa LK Comércio
de Café Ltda.
84. Sobre a solidariedade da LK Comércio de Café Ltda, o CTN é expresso ao
dispor no parágrafo único do art. 132, que a pessoa jurídica de direito privado
que der continuidade a exploração da pessoa jurídica extinta, através do sócio
remanescente, sob a mesma ou outra razão social, fica responsável pelos tributos
da empresa extinta”.
No caso, é notória a sucessão de empresas como prevista no art. 132, “caput” e
parágrafo único do CTN, tendo em vista que a Sra. Luzia da Cunha, sócia de fato da
Verdes Campos/Líder, ora Impugnante, continuou a explorar ou exercer, no mesmo
local, a mesma atividade empresarial, por meio da sua empresa L da Cunha Comércio
de Café Eirelli - EPP (antiga LK Comércio de Café Ltda).
Enfim, ficam com base no art. 124, I, 132, parágrafo único, e 135, III, do CTN,
solidariamente, pessoalmente ou por sucessão empresarial responsáveis pelo crédito
tributário lançado, a Sra. LUZIA DA CUNHA e a sua empresa L DA CUNHA
COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELLI - EPP, arroladas como tal nos correspondentes
Termos de Sujeição Passiva Solidária anteriormente citados.
Com esses fundamentos, rejeito as alegações do Contribuinte, neste ponto.
Com referência à multa qualificada, primeiro ponto é compreender se houve
insurgência ou não por parte do Contribuinte ao apenas fazer alusão à aplicação da multa quando
da formulação do seu pedido. Entendo que havendo expresso pedido no sentido de requerer a
exclusão da multa qualificada sobre o crédito lançado, tal fato é suficiente para reconhecer que a
matéria encontra-se impugnada e, portanto, deve ser apreciada. Do contrário, permitiria-se que a
autoridade julgadora se omitisse de apreciar pedido devidamente formulado, em prejuízo à
defesa.
Superada esta questão, vê-se que sobre os valores dos impostos e contribuições,
apurados mediante presunção legal prevista no artigo 42, da Lei 9.430/96, foi aplicada a multa de
ofício qualificada de 150%. Logo, é questão incontroversa que o contribuinte foi autuado com
base em indícios, ainda que previsto em lei, de que incorreu em omissão de receita tributada.
Compreendo que ao optar por autuar o contribuinte com base em indícios, em vez
da apuração efetiva do fato gerador, a fiscalização faz um trade off, ou seja, opta pela
praticabilidade em desfavor da efetiva identificação das materialidades tributáveis. Logo, não
pode afiançar, automaticamente, que o contribuinte agiu com dolo, no intuito de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador,
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

notadamente se a conta bancária era movimentada pelo próprio contribuinte, como é o caso que
se apresenta, de forma a não esconder o real beneficiário dos depósitos.
Ora, é de se considerar as gravíssimas consequências da qualificação de uma
multa, que ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, e
por isso, não pode prosperar que a sonegação, a fraude e o conluio sejam presumidos. Para
qualificar a multa, exigindo, por conseguinte, a multa na ordem de 150%, é mister comprovar as
condutas tipificadas em lei, e no caso, penso que isso não ocorreu.
Assim, quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com
base na movimentação bancária, ela impõe a si mesma algumas limitações, e uma delas diz
respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com a presunção do art. 42 da Lei no
9.430, por exemplo.
In casu, foi mantida a multa qualificada pelo fato de a empresa ter omitido
informações à Receita Federal sobre a localização dela (a empresa) e da ocorrência aferida por
presunção dos fatos geradores.
Estes fatos não evidenciam ações ilícitas caracterizadoras de sonegação ou fraude
ou mesmo conluio, nos termos do art. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
Compreendo que uma informação inexata numa declaração para ser considerada
dolosa, tem que ser acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a
vontade do agente em suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do
ilícito que pratica, e esta prova não existe nos autos. Cabe ao fisco o ônus de provar os elementos
presentes no tipo penal, em especial o dolo específico, para evidenciar, de forma inequívoca,
que houve, no caso, o dolo, a vontade, a intenção de se praticar a sonegação, aplicando,
por conseguinte, a multa qualificada .
Em decorrência, deve ser afastada a multa de ofício qualificada, para reduzir a
multa para o patamar de 75%.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial para excluir a multa
qualificada, e manter os coobrigados Luzia da Cunha e L. da Cunha Comércio de Café Eirelli –
EPP, pelo crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720591/2013-99

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado
No que tange à qualificação da multa, respeitosamente, discorda-se do voto do Sr.
Relator.
A conduta adotada pelo sócio administrador, conforme descrição no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 6/34), que não foi rechaçada, quer em sede de Impugnação, quer na
presente fase processual, no ponto, foi a seguinte, a caracterizar a conduta de sonegação, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964:
“78. Além de ter descumprido as regras contratuais e legais, também engendrou
uma alteração cadastral simulada na tentativa de impedir que a Fiscalização
Federal tomasse conhecimento dos fatos geradores materializados nas receitas de
vendas de mercadorias ocorridas no AC/2008. O engendramento consistiu em
alterar o nome da empresa Cerealista Verdes Campos Ltda ME para Líder
Manutenção de Computadores Ltda — ME, sem qualquer intenção e capacitação
para este seguimento comercial. Além disso, alterou a localidade da empresa
para Porto Velho/RO sem jamais ter saído de Nova Brasilândia d'Oeste, e ao
final baixou-a sob outra denominação (Líder) para impedir que ficasse
caracterizada a continuidade das atividades da Verdes Campos sob a
responsabilidade da empresa LK Comércio de Café Ltda.
79. Ainda, para impedir que o Fisco tomasse conhecimento da simulação
perpetrada, o Sr. Thiago deixou de apresentar a totalidade dos documentos
solicitados durante o procedimento fiscal, impondo ao Fisco o arbitramento do
lucro com base nos depósitos de origem não comprovada.
80. Como se não bastasse, alterou seu endereço cadastral para endereço
inexistente com o único propósito de dificultar a ação da fiscalização federal
quanto a sua localização”.
Em síntese, tendo o sócio administrador omitido informações obrigatórias à RFB
com objetivo de suprimir tributos, e simulado alteração cadastral para impedir o conhecimento
da Fiscalização acerca da localização da empresa e da ocorrência dos fatos geradores, verifica-se
dolo voltado a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no que respeita à
qualificação da multa, mantendo-a,
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator designado

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital